Tribunal: TJES
Processo: 5000798-76.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis; Depósito Judicial; Suspensão da Exigibilidade
Data de julgamento: 2021-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000798-76.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: COMPANHIA SIDERURGICA DO ESPIRITO SANTO S.A.
AGRAVADO: MUNICIPIO DE CARIACICA
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento
interposto por
COMPANHIA SIDERURGICA DO ESPIRITO SANTO S.A
contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito
a quo
da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE CARIACICA
, indeferiu o pedido de levantamento, total ou parcial do valor depositado em juízo.

Irresignado, o agravante alega que a decisão deve ser reformada, pois resta comprovado o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação e da verossimilhança das alegações apresentadas.

Informa que, quando da propositura da ação alcançou a medida liminar para suspender e exigibilidade do ITBI, por meio de deposito judicial dos valores exigidos pelo sujeito ativo.

Alega que, em decorrência da apresentação de laudo técnico e do amadurecimento da discussão envolvida entre as partes, aliados a pandemia do COVID-19 (novo corona vírus), pugnou pela reanalise do pedido liminar, para que fosse mantida a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, sem a manutenção do depósito judicial realizado.

Sustenta que a probabilidade do direito resta demonstrada pelo fato de a operação relatada no caso dos autos envolve verdadeira incorporação de ativos por parte da Agravante em realização de capital, incorrendo em hipótese de imunidade tributária.

Sustenta, ainda, que houve indevida majoração da base de cálculo utilizada pelo Município agravado, o qual deixou de considerar o valor venal dos imóveis envolvidos.

Argumenta que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo também resta evidente, considerando a crise mundial estabelecida em decorrência da pandemia do COVID-19 (novo corona vírus), que gera impactos econômicos devastadores para todos os setores produtivos.

Diante de tais argumentos, requer a concessão de efeito suspensivo (ativo) ao presente agravo de instrumento, para reconhecer a suspensão da exigibilidade do credito tributário e autorizar o levantamento do deposito judicial realizado no montante de R$9.549.988,84, e, subsidiariamente, pugna pelo levantamento parcial do valor depositado, no valor de R$7.074.488,84.

Decisão indeferindo o pedido liminar (decisão Id. n. 458752).

Devidamente intimado, o Município agravado deixou de apresentar contrarrazões recursais.

É, no essencial, o relatório.

Inclua-se oportunamente em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 10 de dezembro de 2020.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Consoante o relatório,
trata-se de Agravo de Instrumento
interposto por
COMPANHIA SIDERURGICA DO ESPIRITO SANTO S.A
contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito
a quo
da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE CARIACICA
, indeferiu o pedido de levantamento, total ou parcial do valor depositado em juízo.

Irresignado, o agravante alega que a decisão deve ser reformada, pois resta comprovado o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação e da verossimilhança das alegações apresentadas.

Informa que, quando da propositura da ação alcançou a medida liminar para suspender e exigibilidade do ITBI, por meio de deposito judicial dos valores exigidos pelo sujeito ativo.

Alega que, em decorrência da apresentação de laudo técnico e do amadurecimento da discussão envolvida entre as partes, aliados a pandemia do COVID-19 (novo corona vírus), pugnou pela reanalise do pedido liminar, para que fosse mantida a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, sem a manutenção do depósito judicial realizado.

Sustenta que a probabilidade do direito resta demonstrada pelo fato de a operação relatada no caso dos autos envolve verdadeira incorporação de ativos por parte da Agravante em realização de capital, incorrendo em hipótese de imunidade tributária.

Sustenta, ainda, que houve indevida majoração da base de cálculo utilizada pelo Município agravado, o qual deixou de considerar o valor venal dos imóveis envolvidos.

Argumenta que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo também resta evidente, considerando a crise mundial estabelecida em decorrência da pandemia do COVID-19 (novo corona vírus), que gera impactos econômicos devastadores para todos os setores produtivos.

Diante de tais argumentos, requer a concessão de efeito suspensivo (ativo) ao presente agravo de instrumento, para reconhecer a suspensão da exigibilidade do credito tributário e autorizar o levantamento do deposito judicial realizado no montante de R$9.549.988,84, e, subsidiariamente, pugna pelo levantamento parcial do valor depositado, no valor de R$7.074.488,84.

Decisão indeferindo o pedido liminar (decisão Id. n. 458752).

É o relatório no essencial. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise do mérito.

Como cediço, a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário está condicionada ao depósito integral e em dinheiro do valor cobrado, estando a matéria, inclusive, sumulada, conforme Enunciado nº 122 do STJ:
O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro
.

In casu
,
o depósito judicial do valor integral do débito discutido ensejou a suspensão da exigibilidade do crédito tributário,
mas também serviu de garantia para que fosse autorizada a averbação dos registros das matrículas e inscrições dos imóveis transacionados, junto ao Cartório de Registros de Imóveis competente,
independentemente do pagamento do ITBI
,
razão pela qual não me parece razoável, neste momento, autorizar o levantamento do valor depositado.

Como muito bem salientou o juízo de primeiro grau
:

Não vejo como prosperar a pretensão autoral consistente na reapreciação dos pedidos antecipatórios formulados, com autorização para levantamento do valor depositado pela Demandante.

Isso porque, em que pese as decisões proferidas anteriormente terem identificado indícios de que a transação narrada na peça de ingresso preenche os requisitos inerentes à imunidade tributária almejada, não se pode ignorar que tais provimentos se deram mediante cognição sumária dos fatos e elementos constantes nos autos, sendo que o presente caso, exatamente por envolver exação de grande monta, bem como atos negociais envolvendo criação de pessoa jurídica, integralização de capital, inclusive valendo-se de bens imóveis, que, por sua vez, implica na averbação de registros imobiliários, carece de análise pormenorizada e exauriente do conjunto probatório trazido pelas partes e daquele que será produzido na fase instrutória do processo, o que somente se revela possível quando da prolação da sentença.

Destaque-se que o depósito judicial do valor integral do débito discutido, ensejou não somente a suspenção da exigibilidade do crédito tributário, com consequente expedição de certidão positiva com efeito de negativa em favor da Demandante, mas também serviu de garantia para que fosse autorizada a averbação dos registros das matrículas e inscrições dos imóveis transacionados, junto ao Cartório de Registros de Imóveis competente, independentemente do pagamento do ITBI, o que já se concretizou, conforme de observa da vasta documentação que acompanha o petitório ora em análise.

Desta forma, não se pode negar que o referido depósito, in casu, confere segurança ao que restou decidido quanto à alteração registral mencionada, considerando que, apesar do caráter nitidamente satisfatório da medida, o deferimento do pedido somente se tornou viável por não ensejar prejuízo ao Município Demandado, eis que, caso sagre-se vencedor da lide, lhe será revertido o valor vinculado ao processo, com os seus devidos acréscimos legais.

Vê-se que a Autora pretende o levantamento do montante em referência, após ter se beneficiado dos provimentos decorrentes do mesmo, logrando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário objeto dos autos, obtendo certidão positiva com efeito de negativa e, principalmente, efetivando as averbações imobiliárias que, além de lhe possibilitarem usufruir dos imóveis, permitiram a aprovação da operação de aquisição da Votorantim pela AcerlorMittal, implementando a exigência imposta pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE.

Tenho, portanto, que não se aparenta razoável o levantamento pretendido, muito embora seja justificável a preocupação a Demandante com a grave situação que estamos vivenciando, diante da pandemia decorrente do Covid-19, tendo em vista que o depósito judicial em questão, como já dito anteriormente, serviu de subsidio para o deferimento da averbação registral dos imóveis e possui importante função de resguardar o Ente Tributante, caso ao final seja reconhecida a legalidade da cobrança do imposto, principalmente considerando o contesto de insegurança financeira que se instala em razão das medidas adotadas em face do novo coronavírus. (grifos meus)

E como se pode verificar, a questão ora em discussão demanda um maior aporte probatório apto a permitir uma análise mais criteriosa e, consequentemente, verificação pelo magistrado de primeiro grau.

Por tais razões, e tendo em vista haver restado demonstrada a razoabilidade no entendimento proferido pelo MM. Juiz de Direito
a quo
, bem como que a agravante não apresentou argumentos suficientemente capazes de afastar o entendimento externado na decisão agravada, conclui-se pela sua impositiva manutenção.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e, no mérito,
NEGO-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - DEPÓSITO JUDICIAL INTEGRAL – PEDIDO DE LEVANTAMENTO DO VALOR DEPOSITADO – IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

1 – A suspensão da exigibilidade do crédito tributário está condicionada ao depósito integral e em dinheiro do valor cobrado, estando a matéria, inclusive, sumulada, conforme Enunciado nº 122 do STJ: O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro.

2 – O depósito judicial do valor integral do débito discutido ensejou a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, mas também serviu de garantia para que fosse autorizada a averbação dos registros das matrículas e inscrições dos imóveis transacionados, junto ao Cartório de Registros de Imóveis competente, independentemente do pagamento do ITBI, razão pela qual não me parece razoável, autorizar, em cognição sumária, o levantamento do valor depositado.

3 - Recurso desprovido
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.